Tribunal: TJMT
Processo: 1007987-78.2025.8.11.0045
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007987-78.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOCIMAR RODRIGUES PUTKAMMER - CPF: 014.472.321-27 (RECORRENTE), PATRICIA AGUIAR ALVES - CPF: 024.747.711-74 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1007987-78.2025.8.11.0045.

Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde
.

Recorrente:
JOCIMAR RODRIGUES PUTKAMMER
.

Recorrido: BANCO AGIBANK S.A
.

Data do Julgamento virtual:
17 A 19/03/2026.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SEGURO DE VIDA E TARIFA DE COMUNICAÇÃO DIGITAL. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA COM BIOMETRIA FACIAL E CONFIRMAÇÃO POR SMS. REGULARIDADE COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais movida em face do BANCO AGIBANK S.A.

2.

O processo teve origem na alegação do autor, ora recorrente, de que o banco Recorrido vinha realizando descontos indevidos em sua conta bancária, utilizada para o recebimento de benefício do INSS. Os descontos, no valor total de R$ 203,83, referiam-se às rubricas "Débito de Seguro" e "Tarifa Comunicação Digital", serviços que o autor nega ter contratado, sustentando a ocorrência de prática abusiva e falha na prestação do serviço.

3.

A sentença (ID 343072443), entendeu que a instituição financeira comprovou a regularidade das contratações, apresentando documentos que demonstram a adesão do autor ao seguro de vida e ao serviço de comunicação digital, por meio de assinatura eletrônica validada por biometria facial e SMS.

4.

Crucialmente, a contratação de todos esses serviços foi formalizada por meio eletrônico em 22/05/2024. A contestação e os documentos que a acompanham demonstram, de forma detalhada, que a manifestação de vontade foi capturada por meio de assinatura digital validada por biometria facial (selfie), cuja foto do Recorrente foi juntada aos autos (ID 343072430 - Pág. 2), e por confirmação via SMS enviado ao número de telefone cadastrado pelo próprio autor.

5.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito, dano moral e material.

6.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. BANCO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDOR. SOLICITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO INVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. JUNTADA DE CONTRATO, EXTRATOS E AUDIO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

De acordo com o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

Se restou comprovada a contratação de cartão de crédito consignado pelo autor, bem como provas de que foi creditada a quantia em conta bancária de sua titularidade, não tendo adimplido com suas obrigações, não é ilegal a negativação do seu nome, inexistindo o dever de indenizar.”
(N.U 1000448-57.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023).

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026